Tribunal: TJSP
Processo: 9000483-54.2007.8.26.0090
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação Cível / Reexame Necessário - Execução Fiscal - Pagamento de IPTU e unificação de cadastro de imóveis (SQLs) pela Municipalidade, com lançamentos retroativos do tributo para o SQL unificado - Supostas omissões relacionadas à possibilidade de o Município fazer e revisar lançamentos de ofício (na forma do art. 149, I, do CTN) e à viabilidade "... de prosseguimento

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação Cível / Reexame Necessário - Execução Fiscal - Pagamento de IPTU e unificação de cadastro de imóveis (SQLs) pela Municipalidade, com lançamentos retroativos do tributo para o SQL unificado - Supostas omissões relacionadas à possibilidade de o Município fazer e revisar lançamentos de ofício (na forma do art. 149, I, do CTN) e à viabilidade "... de prosseguimento da execução fiscal pelo simples ajuste aritmético da CDA, preservando-se a sua validade..." (nos termos do art. 2o, § 8o, da LEF) - Não ocorrência - Embargos interpostos para rediscutir a matéria debatida - Inadmissibilidade - Julgados do C. Superior Tribunal de Justiça - Manutenção do quanto decidido no Acórdão embargado - Embargos de Declaração aos quais se nega seguimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000814349
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 9000483-54.2007.8.26.0090/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é embargado FENLA-INDUSTRIA
COMERCIO E ADMINISTRAÇAO LTDA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram seguimento aos Embargos de
Declaração. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E JOÃO
ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 1o de outubro de 2020
SILVANA MALANDRINO MOLLO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 9000483-54.2007.8.26.0090/50000 - São Paulo - VOTO No 7689 - 2/6
Embargos de Declaração no 9000483-54.2007.8.26.0090/50000
Embargante: Municipalidade de São Paulo
Embargada: Fenla - Indústria Comércio e Administração Ltda.
Comarca: São Paulo
Acórdão datado de 24.10.2019 (Voto no 5844)
VOTO No 7689
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação Cível / Reexame
Necessário - Execução Fiscal - Pagamento de IPTU e unificação
de cadastro de imóveis (SQLs) pela Municipalidade, com
lançamentos retroativos do tributo para o SQL unificado -
Supostas omissões relacionadas à possibilidade de o Município
fazer e revisar lançamentos de ofício (na forma do art. 149, I, do
CTN) e à viabilidade “... de prosseguimento da execução fiscal
pelo simples ajuste aritmético da CDA, preservando-se a sua
validade...” (nos termos do art. 2o, § 8o, da LEF) - Não ocorrência
- Embargos interpostos para rediscutir a matéria debatida -
Inadmissibilidade - Julgados do C. Superior Tribunal de Justiça -
Manutenção do quanto decidido no Acórdão embargado -
Embargos de Declaração aos quais se nega seguimento.
Trata a espécie de Embargos Declaratórios opostos
pela Municipalidade de São Paulo ao Acórdão de fls. 502/507vo, que, por votação
unânime1, não conheceu de Apelação que interpusera e deu provimento a Reexame
Necessário, nos termos da ementa que segue:
“APELAÇÃO CÍVEL / REEXAME NECESSÁRIO - Embargos à
Execução Fiscal - Pagamento de IPTU, relativo aos exercícios
de 2003 a 2006, realizado para os imóveis identificados como
1 Participaram do julgamento os Desembargadores Octavio Machado de Barros (Presidente, sem voto),
Geraldo Xavier e João Alberto Pezarini.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 9000483-54.2007.8.26.0090/50000 - São Paulo - VOTO No 7689 - 3/6
SQLs nos 158.103.0116-5 e 185.103.0076-2 - Unificação de
cadastro dos imóveis pelo Município, que gerou o SQL no
185.103.0185-8 e ensejou, quanto a ele, lançamentos retroativos
do tributo para os apontados exercícios fiscais - Sentença de
procedência dos Embargos para anular os lançamentos
realizados em 2006 e os referentes aos exercícios de 2003 a
2006 para o SQL unificado - Execução Fiscal extinta pela não
correspondência dos títulos executivos a obrigação certa,
líquida e exigível (art. 803, I, do NCPC) - Hipótese, de acordo
com a sentença recorrida, não enquadrada em qualquer dos
nove incisos do art. 149 do Código Tributário Nacional, que
contemplam os casos em que se permite a revisão do lançamento
por parte da autoridade administrativa - Apelo municipal,
todavia, que não impugna, de maneira específica, o fundamento
legal adotado na decisão singular, mas, sim, a não imputação
dos pagamentos relativos aos SQLs antigos ao valor da dívida
atual, referente ao SQL unificado - Razões do recurso, nesse
passo, dissociadas dos fundamentos da sentença hostilizada, a
justificar, nos termos do art. 932, III, do NCPC, o não
conhecimento
da
Apelação
-
Honorários
advocatícios,
entretanto, que, em sede de reexame necessário, comportam
redução, considerado o elevado valor da causa e em respeito
aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Apelação
não conhecida e Reexame Necessário provido, nos termos do
voto.”
Afirma a embargante, em síntese, que o v.
Decisum colegiado teria incorrido em omissões relacionadas à possibilidade de o
Município fazer e revisar lançamentos de ofício, na forma do art. 149, I, do Código
Tributário Nacional, e à viabilidade, a teor do art. 2o, § 8o, da Lei de Execução
Fiscal, “... de prosseguimento da execução fiscal pelo simples ajuste aritmético da
CDA, preservando-se a sua validade...”. Ao final, requer o acolhimento aos
embargos declaratórios com vistas à supressão dos apontados “... vícios de
omissão...”.
É O RELATÓRIO.
Embora tempestivos, os Embargos de Declaração
não merecem acolhimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 9000483-54.2007.8.26.0090/50000 - São Paulo - VOTO No 7689 - 4/6
Em consonância ao que reza o art. 1.022 do Novo
Código de Processo Civil, são cabíveis Embargos de Declaração quando houver, na
decisão recorrida, obscuridade, contradição; for omitido ponto sobre o qual devia se
pronunciar o juiz; ou para corrigir erro material, possuindo o recurso caráter
integrativo do decisum atacado, e não substitutivo dele.
Omissão alguma se vislumbra, todavia, no presente
caso.
Já na ementa do v. Decisum combatido, restou
consignado que a demanda fiscal em comento fora extinta, nos termos da r. sentença
recorrida, pela não correspondência dos títulos executivos a obrigação certa, líquida
e exigível (art. 803, I, do NCPC), hipótese, de acordo com o decisório monocrático,
não enquadrada em qualquer dos nove incisos do art. 149 do Código Tributário
Nacional, que contemplam os casos em que se permite a revisão do lançamento por
parte da autoridade administrativa.
Na trilha dessa orientação, o v. Acórdão
embargado expressamente refutou, conquanto de forma sucinta, em sede de
Reexame Necessário, “... a unificação dos SQLs em discussão...” de ofício (cf. fls.
506), assim referendando a seguinte passagem da r. sentença apelada:
“(...) No caso dos autos, nenhuma das hipóteses (dos
incisos do art. 149 do CTN) se encontra presente.
Vejamos. Como bem se observa dos autos, desde 2003
já existia o SQL tributado, mas o Município deixou de
promover o lançamento do tributo, optando por
continuar a lançar o tributo para os SQLs extintos. A
situação não se enquadra em nenhuma das hipóteses
legais. Por óbvio, o Município tinha conhecimento
acerca da unificação, que, aliás, foi feita de ofício.
Os proprietários dos imóveis que compunham os SQLs
extintos em 2003 receberam as notificações de
lançamento para os exercícios de 2003, 2004, 2005 e
2006 e pagaram, tempestivamente, os tributos.
Impossível a posterior revisão, agravada pelo fato de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 9000483-54.2007.8.26.0090/50000 - São Paulo - VOTO No 7689 - 5/6
que os pagamentos originais foram inicialmente
desconsiderados, sem que qualquer hipótese legal
estivesse prevista, como é o caso dos autos (...).”
Nessa ordem de ideias, inviável cogitar-se de
aproveitamento dos valores pagos e prosseguimento do executivo fiscal pelo valor
remanescente, como proposto pela Municipalidade embargante a fls. 512vo/513.
Depreende-se, em verdade, que a embargante
pretende rediscussão de matéria, com a reforma do julgamento proferido, o que não
se pode admitir por intermédio da via eleita, consubstanciada nos presentes
Embargos de Declaração.
O natural inconformismo da parte, vale dizer, não
pode fundamentar o pedido de declaração do julgado, com nítido caráter
infringente.
Nesse sentido já decidiu a Corte Especial do C.
STJ no julgamento do REsp no 1.129.215/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte
Especial, j. em 16/09/2015, DJe 03/11/2015, de cuja ementa se extrai o seguinte
excerto:
“(...) Os embargos de declaração consistem em
recurso de índole particular, cabível contra qualquer
decisão judicial, cujo objetivo é a declaração do
verdadeiro
sentido
de
provimento
eivado
de
obscuridade, contradição ou omissão (artigo 535 do
CPC), não possuindo a finalidade de reforma ou
anulação do julgado, sendo afeto à alteração
consistente em seu esclarecimento, integralizando-o.
(...)”
E ainda:
“(...) Os Embargos de Declaração não podem ser
utilizados com a finalidade de sustentar eventual
incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 9000483-54.2007.8.26.0090/50000 - São Paulo - VOTO No 7689 - 6/6
novo exame da própria questão de fundo, em ordem a
viabilizar,
em
sede
processual
inadequada,
a
desconstituição de ato judicial regularmente proferido.
(...)” (EDcl no REsp 1.047.686/RS, Rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, julgado
em 10/03/2010, DJe 06/04/2010).
Enfim, não havendo omissão a ser suprida (ou
qualquer outro vício), e não se prestando os embargos de declaração à rediscussão
do que foi decidido, impõe-se o não acolhimento do presente inconformismo.
Ante o exposto, nego seguimento aos Embargos
de Declaração.
Silvana M. Mollo
Relatora